Tribunal: TJES
Processo: 0018320-67.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Responsabilidade Civil; Sucessões
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DA PARTE APELADA.
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SENTENÇA QUE JÁ HAVIA FIXADO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.
RECURSO DA PARTE APELANTE.
ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR REJEIÇÃO DOS QUESITOS DE ESCLARECIMENTO AO PERITO E DE NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS TESES QUE NÃO CONDUZ À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DEMAIS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
tanto pelo apelante, quanto pelos apelados
, contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação interposta por Adiraldo Antunes Carlos. Os embargantes alegam, em síntese, contradições e omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso da parte apelada
: há duas questões em discussão: (i) definir se a expressão "manter incólume o contrato" gera ambiguidade quanto ao alcance da cláusula penal após a resolução contratual; (ii) estabelecer se houve erro na majoração dos honorários sucumbenciais em desacordo com o percentual já fixado na sentença.
Recurso da parte apelante
: Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à aplicação do CPC/73 para justificar a preclusão da nulidade da perícia; (ii) verificar se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de comunicação em diligências periciais; (iii) identificar se houve omissão quanto ao indeferimento de quesitos de esclarecimento pericial; (iv) apurar omissão quanto à ilegitimidade ativa de Tancredo Mourão; (v) determinar se o acórdão foi contraditório ou omisso na análise da prova pericial e da distribuição do ônus da prova; (vi) esclarecer se havia cláusula resolutiva expressa no contrato, dispensando a interpelação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.1 Recurso da parte apelada

A expressão “manter incólume o contrato” refere-se à eficácia da cláusula penal diante do inadimplemento contratual, e não à totalidade das obrigações contratuais, já desfeitas pela resolução, inexistindo contradição material no acórdão.

O acórdão incorreu em erro ao majorar os honorários sucumbenciais para 15% com base no art. 85, §11, do CPC/15, uma vez que a sentença já havia fixado honorários no patamar máximo (20%), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

III.
2
Recurso da parte
apelante

A aplicação do CPC/1973 aos atos processuais realizados durante sua vigência está em consonância com o princípio
tempus regit actum
, razão pela qual não se verifica omissão ou erro material quanto à preclusão da nulidade da perícia.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de comunicação em diligências periciais foi enfrentada e afastada pelo acórdão, tendo sido considerada a regular intimação e a participação do embargante no início da perícia.

Há omissão quanto ao indeferimento dos quesitos de esclarecimento pericial; contudo, o juízo de primeiro grau entendeu que se tratava de quesitação suplementar intempestiva e a rejeição foi devidamente fundamentada, conforme art. 469 do CPC, não ensejando alteração no resultado do julgamento.

O acórdão analisou expressamente a alegação de ilegitimidade ativa de Tancredo Mourão, reconhecendo sua legitimidade em razão do regime de comunhão universal de bens, inexistindo omissão ou contradição no ponto.

A análise da prova pericial foi fundamentada e levou em consideração tanto os aspectos técnicos do laudo quanto outros elementos dos autos, inexistindo contradição interna ou violação das regras de distribuição do ônus da prova.

De fato, houve omissão quanto à necessidade de interpelação judicial prévia, mas a análise revelou a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, tornando dispensável a interpelação judicial, nos termos do art. 474 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da parte apelada parcialmente providos para sanar erro de premissa fática. Embargos da parte apelante parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É incabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC/15 quando a sentença já os fixou no patamar máximo previsto no §2º do mesmo artigo.

Embora reconhecidas duas omissões no acórdão embargado, o enfrentamento das teses por ocasião do julgamento dos aclaratórios não conduziu à modificação do julgado, não se cogitando de atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 14, 85, §§2º e 11, 373, I, 466, §2º, 473, §2º, 932, parágrafo único, 938, §1º, 939, 1.009, §1º e 1.046; CPC/1973, arts. 3º, 435 e 469; CC/1916, art. 119, parágrafo único; CC/2002, art. 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018320-67.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIRALDO ANTUNES CARLOS

APELADO: MARIA APARECIDA ANTUNES MOURAO e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DA PARTE APELADA.
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SENTENÇA QUE JÁ HAVIA FIXADO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.
RECURSO DA PARTE APELANTE.
ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR REJEIÇÃO DOS QUESITOS DE ESCLARECIMENTO AO PERITO E DE NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS TESES QUE NÃO CONDUZ À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DEMAIS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
tanto pelo apelante, quanto pelos apelados
, contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação. Os embargantes alegam, em síntese, contradições e omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso da parte apelada
: há duas questões em discussão: (i) definir se a expressão "manter incólume o contrato" gera ambiguidade quanto ao alcance da cláusula penal após a resolução contratual; (ii) estabelecer se houve erro na majoração dos honorários sucumbenciais em desacordo com o percentual já fixado na sentença.
Recurso da parte apelante
: Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à aplicação do CPC/73 para justificar a preclusão da nulidade da perícia; (ii) verificar se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de comunicação em diligências periciais; (iii) identificar se houve omissão quanto ao indeferimento de quesitos de esclarecimento pericial; (iv) apurar omissão quanto à ilegitimidade ativa de Tancredo Mourão; (v) determinar se o acórdão foi contraditório ou omisso na análise da prova pericial e da distribuição do ônus da prova; (vi) esclarecer se havia cláusula resolutiva expressa no contrato, dispensando a interpelação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.1 Recurso da parte apelada

A expressão “manter incólume o contrato” refere-se à eficácia da cláusula penal diante do inadimplemento contratual, e não à totalidade das obrigações contratuais, já desfeitas pela resolução, inexistindo contradição material no acórdão.

O acórdão incorreu em erro ao majorar os honorários sucumbenciais para 15% com base no art. 85, §11, do CPC/15, uma vez que a sentença já havia fixado honorários no patamar máximo (20%), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

III.
2
Recurso da parte
apelante

A aplicação do CPC/1973 aos atos processuais realizados durante sua vigência está em consonância com o princípio
tempus regit actum
, razão pela qual não se verifica omissão ou erro material quanto à preclusão da nulidade da perícia.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de comunicação em diligências periciais foi enfrentada e afastada pelo acórdão, tendo sido considerada a regular intimação e a participação do embargante no início da perícia.

Há omissão quanto ao indeferimento dos quesitos de esclarecimento pericial; contudo, o juízo de primeiro grau entendeu que se tratava de quesitação suplementar intempestiva e a rejeição foi devidamente fundamentada, conforme art. 469 do CPC, não ensejando alteração no resultado do julgamento.

O acórdão analisou expressamente a alegação de ilegitimidade ativa de Tancredo Mourão, reconhecendo sua legitimidade em razão do regime de comunhão universal de bens, inexistindo omissão ou contradição no ponto.

A análise da prova pericial foi fundamentada e levou em consideração tanto os aspectos técnicos do laudo quanto outros elementos dos autos, inexistindo contradição interna ou violação das regras de distribuição do ônus da prova.

De fato, houve omissão quanto à necessidade de interpelação judicial prévia, mas a análise revelou a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, tornando dispensável a interpelação judicial, nos termos do art. 474 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da parte apelada parcialmente providos para sanar erro de premissa fática. Embargos da parte apelante parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É incabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC/15 quando a sentença já os fixou no patamar máximo previsto no §2º do mesmo artigo.

Embora reconhecidas duas omissões no acórdão embargado, o enfrentamento das teses por ocasião do julgamento dos aclaratórios não conduziu à modificação do julgado, não se cogitando de atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 14, 85, §§2º e 11, 373, I, 466, §2º, 473, §2º, 932, parágrafo único, 938, §1º, 939, 1.009, §1º e 1.046; CPC/1973, arts. 3º, 435 e 469; CC/1916, art. 119, parágrafo único; CC/2002, art. 474.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018320-67.1999.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA ANTUNES MOURÃO, NAYANNA MOURÃO SOARES e OUTROS

EMBARGADA/EMBARGANTE: ADIRALDO ANTUNES CARLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA ANTUNES MOURÃO e outros
(ID 7566667) e por
ADIRALDO ANTUNES CARLOS
(ID 7590175) contra o v. Acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (ID 7387362), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Adiraldo Antunes Carlos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a analisá-los individualizadamente.

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA ANTUNES MOURÃO, NAYANNA MOURÃO SOARES e OUTR
O
S

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA ANTUNES MOURÃO e outros
(ID 7566667) apontam duas supostas contradições no julgado:
(I)
a primeira, relativa à expressão "manter incólume o contrato objeto da presente demanda", que, segundo alegam, poderia gerar ambiguidade ao não esclarecer que a incolumidade se refere apenas à validade e aplicação da cláusula penal, e não à totalidade das obrigações contratuais, já que o contrato foi resolvido;
(II)
a segunda, concernente à majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, quando a sentença de primeiro grau já os havia fixado em 20% sobre o valor da condenação, tanto para a ação principal quanto para a reconvenção, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nesses termos, requerem o acolhimento dos embargos para que seja esclarecido que a incolumidade do contrato se refere exclusivamente à aplicação da cláusula penal e para que seja confirmada a condenação em honorários no patamar de 20%, conforme fixado na sentença.

No que se refere à primeira suposta contradição apontada, relativa à expressão "manter incólume o contrato objeto da presente demanda", que, segundo alegam, poderia gerar ambiguidade ao não esclarecer que a incolumidade se refere apenas à validade e aplicação da cláusula penal, e não à totalidade das obrigações contratuais, uma leitura atenta e contextualizada do trecho em questão, inserido na fundamentação que trata da aplicação da cláusula penal, revela que
a expressão foi empregada para reforçar a validade e a incidência da penalidade pactuada em razão do inadimplemento contratual reconhecido
.

O acórdão, ao confirmar a resolução do contrato por culpa do apelante e aplicar a cláusula penal, logicamente pressupõe a validade da avença para fins de imposição da sanção pelo descumprimento
. A incolumidade referida, portanto, está intrinsecamente ligada à preservação da eficácia da cláusula penal diante do inadimplemento, e não à manutenção das obrigações principais do contrato que, por força da resolução, foram desfeitas.

Não há, nesse ponto, qualquer obscuridade ou contradição que demande esclarecimento, sendo a redação suficientemente clara no contexto em que foi inserida. O julgamento enfrentou diretamente a questão da cláusula penal e sua aplicação, fundamentando-a de forma coerente com a resolução do contrato.

A segunda suposta contradição apontada pelos embargantes refere-se à fixação dos honorários advocatícios. Alegam que a sentença de primeiro grau já havia fixado a verba sucumbencial em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, para a ação principal, e o acórdão embargado, ao majorar os honorários na ação principal com base no art. 85, §11, do CPC/15, o fez para o patamar de 15%, o que seria contraditório, pois a fixação já teria ocorrido no máximo legal.

De fato, a sentença de fls. 1.458/1.465 dos autos físicos digitalizados, integrada pela decisão de fls. 1.492/1.493 dos autos físicos digitalizados, fixou os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. O v. Acórdão embargado, ao negar provimento à Apelação, aplicou o disposto no art. 85, §11, do CPC/15 e majorou os honorários devidos na ação principal para 15% sobre o valor da condenação.

Há, nesse ponto, uma incompatibilidade com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, pois a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/15 pressupõe um percentual anterior a ser acrescido, porém neste caso a fixação inicial da verba honorária já se deu no patamar máximo.

Configura-se, assim,
erro de premissa fática
, que merece ser sanad
o
para que prevaleça o percentual máximo fixado na sentença, que já se encontrava no limite legal do art. 85, §2º, do CPC, não comportando majoração para além desse teto. Portanto, os embargos merecem parcial acolhimento para corrigir esse equívoco.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
ADIRALDO ANTUNES CARLOS

Por sua vez, o embargante
ADIRALDO ANTUNES CARLOS
aduz, em síntese:
(I)
omissão e contradição na aplicação do CPC/73 para justificar a preclusão da nulidade da perícia, quando a decisão que a rejeitou foi proferida sob a égide do CPC/15 (arts. 14, 1.009, §1º e 1.046 do CPC);
(II)
omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de comunicação para diligências periciais posteriores à reunião inicial (art. 466, §2º do CPC);
(III)
omissão quanto ao indeferimento de quesitos de esclarecimento pericial (art. 435 do CPC/73);
(I
V
)
omissão quanto à ilegitimidade ativa de Tancredo de Sá Antunes Mourão, sob a ótica da relatividade dos efeitos do contrato (art. 3º do CPC/73 e art. 17 do CPC/15);
(
V
)
contradição e omissão na análise da prova pericial e na distribuição do ônus da prova, ao se basear em "indício" e "entendimento pessoal" do perito e atribuir a dúvida ao embargante (art. 473, §2º e art. 373, I do CPC); e
(V
I
)
omissão quanto à necessidade de interpelação judicial prévia para a resolução do contrato, por ausência de cláusula resolutiva expressa (art. 119, parágrafo único, do CC/16 e art. 474 do CC/02).

Inicialmente, sustenta o embargante a existência de omissão quanto ao alegado julgamento compartimentado das preliminares, o que, segundo alega, representaria afronta aos artigos 938 e 939 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, respectivamente:

Art. 938.
A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão.

Art. 939
. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.

Em havendo questões preliminares suscitadas no recurso, cabe ao órgão jurisdicional apreciá-las com precedência, abstendo-se de examinar as demais se a solução conferida àquelas for incompatível com o prosseguimento da análise. Excepciona-se essa regra apenas quando for possível decidir o mérito de forma favorável à parte que se beneficiaria do acolhimento da preliminar.

Contudo, é fundamental distinguir entre as questões preliminares da causa e as questões preliminares do recurso. Conforme a doutrina especializada
1
, as preliminares recursais dizem respeito ao juízo de admissibilidade do recurso, sendo passíveis de saneamento antes de eventual juízo de mérito (arts. 932, parágrafo único, e 938, § 1.º, do CPC/2015). Já as preliminares da causa, por sua vez, condicionam o próprio exame do mérito, a exemplo da ausência de legitimidade ou do interesse recursal, que integram o conjunto de requisitos para a prestação jurisdicional.

Há, ainda, as chamadas prejudiciais de mérito, que se referem a matérias de direito material discutidas no processo — como a prescrição e a decadência — e que, embora antecedam o julgamento do mérito propriamente dito, dele fazem parte por sua natureza substancial.

Neste caso, não há propriamente preliminares recursais, mas sim questões cuja apreciação se impõe ocorra em ordem de prejudicialidade, consistindo em alegações de ilegitimidade
ad causam
, nulidade da perícia e cerceamento de defesa.

O v. Acórdão, embora não tenha dedicado seções formalmente separadas para cada "preliminar", abordou expressamente e de forma fundamentada as questões relativas à nulidade da perícia, cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa, que foram suscitadas como preliminares na Apelação. A análise dessas questões foi realizada de maneira clara e integrada no corpo do voto, enfrentando os argumentos apresentados pelo apelante, conforme se depreende das imagens abaixo reproduzidas, extraídas do acórdão:

Fig. 01 - Alegação de nulidade da perícia

Fig. 02 – Alegação de cerceamento de defesa

F ig. 03 – Alegação de ilegitimidade ativa

A exigência legal de julgamento das preliminares antes do mérito visa garantir que questões processuais ou prejudiciais sejam resolvidas antes de se adentrar na análise do direito material, evitando decisões contraditórias ou desnecessárias. No caso em tela,
o acórdão enfrentou e rejeitou as preliminares antes de analisar o mérito da resolução contratual, cumprindo a finalidade da norma, ainda que sem uma estrutura formal rígida de "julgamento fatiado"
. Não há, portanto, omissão nesse ponto.

Em seguida, o embargante alega erro na aplicação do CPC/73 para justificar a preclusão da nulidade da perícia, argumentando que a decisão que rejeitou a nulidade foi proferida na vigência do CPC/15, o que afastaria a preclusão nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC/15.

Contudo, conforme registrado no acórdão embargado, tanto a nomeação do perito quanto a realização da perícia ocorreram na vigência do CPC/1973, aplicando-se, portanto, o princípio
tempus regit actum
. A preclusão foi reconhecida com fundamento na ausência de interposição de agravo de instrumento oportunamente, nos moldes da sistemática então vigente. Embora a decisão que rejeitou a nulidade seja posterior, a análise jurídica firmou-se na legislação processual aplicável aos atos pretéritos, sendo a conclusão adotada coerente com as normas de direito intertemporal.
Ausente, portanto, omissão no ponto, revelando-se a irresignação do embargante simples discordância com a fundamentação acolhida
.

O embargante também alega omissão quanto à tese de cerceamento de defesa por ausência de comunicação para diligências periciais posteriores à reunião inicial, em violação ao art. 466, §2º, do CPC.

No ponto, o v. Acórdão enfrentou a alegação de cerceamento de defesa relacionada à perícia, consignando que o apelante foi devidamente intimado para a data designada para o início da perícia e compareceu ao ato, conforme registro fotográfico.
Com efeito
, a conclusão pela ausência de cerceamento de defesa foi fundamentada na participação da parte no ato inicial da perícia,
não havendo que se falar em omissão, mas em discordância da parte com o resultado que lhe fora desfavorável
.

Quanto ao indeferimento de quesitos de esclarecimento pericial (art. 435 do CPC/73), o embargante alega que esse ponto não foi enfrentado pelo acórdão. De fato, o v. Acórdão não fez menção expressa ao indeferimento dos quesitos de esclarecimento formulados após a apresentação do laudo, havendo omissão no ponto.

Contudo, ao analisar o caso, verifico que o juízo de primeiro grau, fundamentadamente, considerou que as manifestações do embargante intituladas como quesitos de esclarecimentos, na realidade, consistiam em quesitação suplementar, a qual deveria ter sido apresentada durante a diligência, na forma do art. 469 do CPC.

Tal decisão encontra respaldo, ainda, no entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, no uso de seu poder discricionário, indeferir diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias, se entender que o feito já se encontra devidamente instruído (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos. No caso em tela, a decisão de mérito do acórdão, ao confirmar a sentença, baseou-se nas conclusões do laudo pericial para reconhecer a inautenticidade do recibo e a mora do apelante, indicando que o tribunal considerou o laudo pericial suficiente para a formação de seu convencimento, ainda que sem os quesitos adicionais pretendidos pela parte.
Assim, embora reconheça a omissão, entendo que o enfrentamento do tema não enseja a modificação do resultado do julgamento, pois o indeferimento dos quesitos
suplementares
, no caso concreto,
se deu de forma fundamentada e com amparo no art. 469 do CPC
.

No que tange à alegada ilegitimidade ativa de Tancredo de Sá Antunes Mourão, o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, reconhecendo sua legitimidade com fundamento em sua condição de cônjuge meeiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens com a herdeira do promitente vendedor. Considerando a comunicabilidade dos bens nesse regime, e inexistindo cláusula de incomunicabilidade, legítima é a sua atuação processual em defesa de direitos patrimoniais decorrentes do contrato.
A insurgência do embargante, nesse ponto, não revela omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a tese jurídica acolhida
.

O embargante aponta, ainda, contradição e omissão na análise da prova pericial e na distribuição do ônus da prova. Alega contradição entre a afirmação de que o laudo "cravou" a inautenticidade do recibo e a transcrição de trechos do laudo que mencionam "indício" e "entendimento pessoal" do perito.

O v. Acórdão, ao analisar a prova pericial, destacou que, embora a assinatura fosse autêntica, o perito concluiu que
os termos do documento foram inseridos em momento diverso da assinatura, o que, tecnicamente, indica a inautenticidade do documento
. A menção a "indício" e "entendimento pessoal" do perito deve ser compreendida no contexto da fundamentação técnica do laudo, que, a partir de elementos grafoscópicos (como o desalinhamento da assinatura), chegou à conclusão sobre a inautenticidade.

Sendo assim, a decisão colegiada valorou essa conclusão técnica, considerando-a suficiente, em conjunto com a fragilidade da prova de pagamento e a prova testemunhal, para afastar a idoneidade do recibo.

Portando, ao concluir pela inautenticidade do recibo com base na perícia e na ausência de outros elementos probatórios robustos, considerou-se que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento.
Não há,
assim,
contradição interna na análise da prova pericial, nem omissão ou violação às regras de distribuição do ônus da prova, mas sim valoração da prova produzida e aplicação das normas pertinentes
.

Por fim, o embargante alega omissão quanto à necessidade de interpelação judicial prévia para a resolução do contrato, por ausência de cláusula resolutiva expressa, em violação ao art. 119, parágrafo único, do CC/16 (art. 474 do CC/02).

Analisando os termos do acórdão embargado, verifica-se que o tema, de fato, não foi expressamente abordado, configurando-se omissão. Todavia, a análise da matéria não modifica o resultado do julgamento, conforme passo a expor.

Extrai-se da cláusula 9ª do contrato (fl. 17), que além da cláusula penal incidente por descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ficou resguardado aos contratantes o direito de considerar rescindido o contrato, independentemente de qualquer formalidade, e pleitear em juízo a ação para reembolso de qualquer importância anteriormente paga, assim como a execução da multa contratual.

Assim, ao contrário do que alega a parte embargante, o contrato possuía cláusula resolutiva expressa,
não havendo que se falar em interpelação judicial, na forma do art. 474 do Código Civil
(art. 119, parágrafo único do Código Civil de 1916, vigente à época do negócio jurídico).

Nesses termos, embora reconhecidas as omissões quanto às alegações de
(i)
cerceamento de defesa pela rejeição, pelo juízo de primeiro grau, dos quesitos periciais suplementares formulados pelo embargante, e
(ii)
de necessidade de interpelação judicial para a resolução contratual, o enfrentamento das matérias não conduz à modificação do julgado,
comportando o recurso parcial provimento, contudo, sem efeitos infringentes
.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos legais suscitados pelo embargante.

3) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA ANTUNES MOURÃO e outros
para sanar o erro de premissa fática do acórdão, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na ação principal, extirpando a majoração efetivada pela decisão colegiada, haja vista a fixação da verba honorária no patamar máximo (20%) pela sentença, adequando o julgado aos termos do art. 85, § 2º, do CPC; ato contínuo
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADIRALDO ANTUNES CARLOS
para sanar as omissões nos seguintes termos:

(i)
quanto à alegação
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da apresentação quesitos suplementares após a conclusão das diligências periciais,
não se verifica o arguido cerceamento
, pois, nos termos da fundamentação, o indeferimento se deu com amparo no art. 469 do CPC;

(ii)
no que se refere à alegação de necessidade de interpelação judicial para a resolução contratual,
não houve
error in judicando
, pois o contrato celebrado entre as partes possuía cláusula resolutiva expressa, o que dispensa interpelação, na forma do art. 474 do Código Civil.

Embora reconhecidas as omissões, o enfrentamento das teses nesta ocasião não importa em modificação do resultado do julgamento.

É como voto.

______________________

1
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Comentários ao Código de Processo Civil
. e. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, v. XV, p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos de embargos de declaração
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA ANTUNES MOURÃO e outros
para sanar o erro de premissa fática do acórdão, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na ação principal, extirpando a majoração efetivada pela decisão colegiada, haja vista a fixação da verba honorária no patamar máximo (20%) pela sentença, adequando o julgado aos termos do art. 85, § 2º, do CPC;

Ato contínuo
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADIRALDO ANTUNES CARLOS
para sanar as omissões nos seguintes termos:
(i)
quanto à alegação
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da apresentação quesitos suplementares após a conclusão das diligências periciais,
não se verifica o arguido cerceamento
, pois, nos termos da fundamentação, o indeferimento se deu com amparo no art. 469 do CPC;
(ii)
no que se refere à alegação de necessidade de interpelação judicial para a resolução contratual,
não houve
error in judicando
, pois o contrato celebrado entre as partes possuía cláusula resolutiva expressa, o que dispensa interpelação, na forma do art. 474 do Código Civil.

Acompanho a relatoria.